Tribunal: TJDFT
Processo: 0700073-56.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
FAZENDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DE “CASSAÇÃO” DA PERMISSÃO DE DIRIGIR. NÃO SATISFATORIAMENTE EVIDENCIADOS A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO AO AGRAVADO, DE SORTE QUE, POR ORA, PREVALECE A PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Agravo de instrumento interposto FLÁVIA LOBO contra decisão do 2o Juizado Especial da Fazenda do DF que, nos autos 0709144-96.2021, indeferiu a medida de urgência consistente na suspensão dos efeitos da decisão administrativa que “cassou sua permissão de dirigir”.

II. Sustenta a agravante, em síntese, que não teria sido notificada das autuações datadas de 16.12.2013 e 20.06.2014 (período de suspensão do direito de dirigir), o que teria inviabilizado o direito de defesa, notadamente a tempestiva indicação do condutor do veículo, que teria ficado na posse de seu cônjuge nesse período (entrega da habilitação em 02.9.2013 – suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 12 meses, com fundamento no art. 165 do Código de Trânsito).

III. Merece ser mantida a decisão a conclusão jurídica da decisão originária, uma vez que não resulta cristalina a plausibilidade do direito invocado, a afastar, ao menos nesse momento processual, a presunção de legalidade da atuação administrativa.

IV. A agravante teria cometido, em tese, a infração prevista no artigo 263, I do Código de Trânsito, a dar origem à abertura de processo administrativo, que culminou com a aplicação da penalidade de “cassação do direito de dirigir”.

V. Da análise dos autos de origem, não se evidencia, prima facie, qualquer irregularidade no processo administrativo, uma vez que a notificação das autuações teria sido remetida (e recebida) no endereço constante dos registros do DETRAN/DF, e a agravante teria tido acesso aos meios de defesa após a instauração do procedimento administrativo (recursos improvidos).

VI. Sendo assim, em juízo de cognição sumária e superficial, não se evidencia a alegada nulidade. E eventual análise (acerca do recebimento da notificação por pessoa não residente do endereço e cujo registro de identidade não constaria dos “livros” do DISTRITO FEDERAL) deve ser precedida de robusta instrução processual.

VII. Inexistem, pois, maiores elementos indiciários que permitam se concluir imediatamente pela nulidade da aplicação da penalidade, de sorte que, por ora, prevalece a presunção da legalidade dos atos administrativos. Precedente: TJDFT, 3a Turma Recursal, acórdão 1102768).

VIII. Esses fatores comprometem a observância dos pressupostos legais à concessão da tutela recursal (CPC, art. 300, caput).

IX. Improvido o agravo de instrumento. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.